Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023345-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARIO FAVALESSA - CPF: 249.908.257-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 139.019.741-72 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (AGRAVADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 139.019.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. EXCLUSÃO DE R
ÉU FALECIDO SEM SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO TARDIA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, homologou pedido de desistência em relação a corréu falecido antes de sua citação e rejeitou inclusão de terceiro como litisconsorte passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de corréu falecido antes de sua citação exige substituição processual pelo espólio ou herdeiros; (
ii
) estabelecer se é possível incluir terceiro como litisconsorte passivo necessário após a apresentação da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 329, I, do CPC autoriza a alteração do pedido ou da causa de pedir antes da citação, independentemente do consentimento do réu, hipótese aplicável ao caso, pois não houve formação de relação processual com o corréu falecido.

O litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do CPC, exige previsão legal ou natureza da relação jurídica que imponha julgamento uniforme, inexistente quando a responsabilidade dos réus é autônoma, conforme arts. 275 e 675 do CC.

O pedido de inclusão de litisconsorte, seja por denunciação da lide (art. 125 do CPC) ou chamamento ao processo (art. 130 do CPC), deve ser formulado na contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 131 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de réu falecido antes de sua citação caracteriza alteração da petição inicial prevista no art. 329, I, do CPC, não exigindo substituição processual pelo espólio ou herdeiros.

O litisconsórcio passivo necessário somente se configura por disposição legal ou relação jurídica indivisível, não caracterizada quando a responsabilidade é autônoma.

O pedido de inclusão de litisconsorte por denunciação da lide ou chamamento ao processo deve ser apresentado na contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 114, 125, 130, 131, 329, I; CC, arts. 275 e 675.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023345-24.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Dano Moral e Material, homologou por sentença o pedido de desistência em relação ao corréu Sebastião de Souza Canavarros.

O agravante alega que o feito foi ajuizado pelo agravado por suposta fraude envolvendo a alienação de um imóvel.

Diz que, segundo ele,
tal alienação teria se dado por meio de procuração outorgada a Sebastião de Souza Canavarros, que, extrapolando os poderes que lhe foram conferidos, substabeleceu tais poderes a José Fernando Chaparro, este, sim, o responsável direto pela negociação do bem
.

Explica que jamais teve qualquer intenção de lesar direitos do autor, e a procuração concedida visava única e exclusivamente à regularização documental do bem, não contemplando poderes de venda, razão pela qual eventual desvio de finalidade por parte de Sebastião e Chaparro é de total responsabilidade destes.

Diz que no curso do processo, veio a notícia do falecimento do Sebastião de Souza, e o autor pleiteou a exclusão dele do polo passivo da demanda, o que foi concedido.

Sustenta que a ausência do espólio de Sebastião no polo passivo inviabiliza a demonstração de que não participou de qualquer conluio e que eventuais atos ilícitos foram praticados exclusivamente por seu mandatário e por terceiro substabelecido, sem sua anuência ou ciência.

Defende ainda, a inclusão de José Fernando Chaparro como litisconsorte passivo necessário, uma vez que este foi o responsável direto pela negociação do imóvel objeto da lide, tendo recebido substabelecimento de Sebastião Canavarros.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou por sentença o pedido de desistência em relação ao corréu Sebastião de Souza Canavarros.

O agravante sustenta que a decisão agravada afronta o disposto no art. 110 do CPC,
porque
a exclusão polo passivo não foi acompanhada da substituição processual por seu espólio ou herdeiros.

Afirma que a participação d
esse
corréu é essencial
uma vez que
teria atuado como mandatário e praticado atos sem
sua
anuência.

Requer, ainda, a inclusão de José Fernando Chaparro como litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, por ter sido o responsável direto pela negociação do imóvel objeto da lide, mediante substabelecimento da procuração.

O
autor apresentou emenda à petição inicial antes da contestação, requerendo a exclusão de Sebastião Canavarros, em razão de seu falecimento.

Nos termos do art. 329, I, do CPC, até a citação e independentemente do consentimento do réu, o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, hipótese
do
caso.

Assim, não se trata propriamente de exclusão de litisconsorte já integrado ao processo com citação válida, mas de alteração da inicial antes da formação da relação processual com o corréu em questão.

O litisconsórcio necessário, previsto no art. 114 do CPC, exige disposição legal ou natureza da relação jurídica que imponha julgamento uniforme. Não é o caso dos autos, pois a responsabilidade do agravante é autônoma e pode ser apurada isoladamente, à luz do art. 275 do CC e do art. 675 do CC, que estabelecem que o mandante responde pelas obrigações contraídas
pelo mandatário dentro dos limites do mandato (ou além deles, se ratificadas).

Assim, uma vez que não se trata de hipótese de
necessário por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica
,
uma vez que a decisão de mérito poderá produzir efeitos válidos ainda que ausentes os indicados terceiros, resguardando-se ao agravante o direito regressivo que entender cabível
, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Ademais,

o pedido de inclusão de litisconsortes, seja por denunciação da lide (art. 125 do CPC) ou chamamento ao processo (art. 130 do CPC), deve
ser
formulado em contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 131 do CPC. O agravante,
tendo sido
citado e regularmente contest
ad
o a demanda, não o fez no momento oportuno
, restando precluso o ato
.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025